Tribunal: STF
Processo: ADPF 1010
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator): Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Técnicos Industriais da 3ª Região, em face da Lei Municipal 16.286/97, do Município do Recife, por violação aos arts. 1º, 2º; caput; 5º, LIV; 22, I; 29, caput, X; e 60, § 4º, da Constituição da República de 1988.



    O requerente afirma possuir legitimidade para propor ADPF, por ser uma entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, VIII, CRFB). Sustenta, também, o cabimento da presente ação, visto que a norma questionada é lei municipal (art. 1º, I, Lei 9.882/1999). 



    Em relação ao critério da subsidiariedade, afirma que as leis municipais não podem ser impugnadas por meio de ação direta de inconstitucionalidade, sendo a ADPF o único meio de impugná-las mediante controle concentrado.



    Aduz que a norma questionada contraria a Lei Federal 13.639/2018 ao não permitir que os técnicos industriais assinem documentos de responsabilidade.



    Alega que a lei impugnada viola os arts. 1º, e 22, I, da CRFB, por tratar de matéria penal, o que configuraria usurpação da competência privativa da União e violação ao princípio republicano. 



    Argumenta que houve violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º; caput e 60, §4º, CRFB) e à Súmula 46 do STF, porque somente a União teria competência para legislar sobre crime de responsabilidade.



    Aduz que a Lei Municipal 16.286/97 está em desconformidade com os arts. 5º, LIV e 29, caput, X, da CRFB, por desrespeitar a prerrogativa de foro dos prefeitos perante os Tribunais de Justiça. 



    É o relatório.



    Decido.



    Entendo que a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental deve ser indeferida liminarmente, pelas três razões que passo a expor.



    Em primeiro lugar, a autora carece de legitimidade para a propositura da ação. Conforme se extrai dos autos (eDOC 01, 02, 04) trata-se de Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 3ª Região, o qual foi criado pela Lei nº 13.639 de 2018. No artigo 1º desta lei pode se ler que em razão da sua promulgação:



    Art. 1º São criados o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e os Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas, autarquias com autonomia administrativa e financeira e com estrutura federativa. 



    Todavia, constato que o Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 3ª Região não preenche os requisitos necessários para o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental, isto porque a legitimidade ativa para o ajuizamento desta ação de controle concentrado de constitucionalidade pressupõe o cumprimento do requisito imposto pelo artigo 103, inciso IX da Constituição, o qual deve ser lido combinado com o artigo 2º, inciso I, da Lei 9.882/1999. 



    O inciso IX, do artigo 103 autoriza a propositura dessas ações por “confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.“ Contudo, da simples leitura da inicial e dos documentos apresentados (eDOC 01, 02 e 04) conclui-se que se trata de Conselho Regional, o qual não possui a autorização constitucional para provocar o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. Diante desta constatação, sequer deve ser feita a análise do cumprimento do requisito da pertinência temática, já que a autora não cumpre requisito constitucional por ser entidade de classe de âmbito regional.



    Ademais, após a analise da procuração apresentada (eDOC 2), verifico que não se trata de procuração específica para impugnar a lei municipal, o que viola a jurisprudência desta Corte. A respeito do tema, trago à colação os precedentes mencionados no Agravo na ADPF 480 de minha relatoria (DJE nº 79, 24.04.2018): 



    “Conforme se depreende de leitura detida do precedente evocado, a ADI 2.728, determina-se, ao menos, a indicação da Lei atacada em sede de procuração específica, o que não ocorreu na hipótese.



    Por certo, a compreensão do STF admite a regularização processual do feito, contudo é da economia processual deixar de intimar a Requerente a fazê-lo, quando se nota a carência da ação, que torna desnecessária a providência.



    Vejam-se os seguintes excertos da ADPF 170, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 22.03.2017, e da ADI 5.589, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.08.2017, respectivamente:



    ‘Ademais, esta Corte já assentou a necessidade, nas ações de controle abstrato, de instrumento de procuração contendo poderes específicos. O mandato ad judicia juntado aos autos (fl. 55) não indica, de forma específica, o ato contra o qual se insurge, dele apenas constando a concessão de poderes para a eventual interposição de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todavia, considerando que a ação não merece prosperar pelos requisitos já supracitados, deixo de determinar a regularização da representação processual.’



    ‘Por fim, conforme apontado na manifestação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a autora, representada pelo seu Presidente, não fez acostar ao processo a ata de eleição de seu representante, de maneira a comprovar categoricamente a regularidade de sua representação processual. No entanto, mesmo admitida a possibilidade de correção do vício processual, deixo de oportunizá-la em razão da já apontada carência da ação, que torna desnecessária a providência (ADPF 170, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 21/3/2017).’



    Além disso, não é possível identificar as alegadas violações à Constituição da República sem a análise prévia da Lei Federal 13.639/2018, o que significa que se tratam de violações reflexas, que não podem ser analisadas em ações do controle concentrado de constitucionalidade, visto que nestas analisa-se apenas casos de violação direta ao texto da Lei Maior. Nesse sentido, já decidiu o pleno deste Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA NORMATIVA DO MEC. FIES. INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que não é cabível ADPF para apreciar inconstitucionalidade reflexa de ato regulamentar. Precedentes: ADPF 192-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ADPF 260-AgR. Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADPF 354 AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Publicação 26.09.2016)



    EMENTA Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Suposta violação dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da inafastabilidade da jurisdição em virtude de adiamento no julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na ADPF nº 153/DF, da Relatoria do Ministro Luiz Fux. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional para verificar as suscitadas ofensas à CF/88. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de discussão em sede de ADPF. Agravo regimental não provido. 



    1. A ofensa ao art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, caso configurada, seria meramente reflexa ou indireta, sendo incabível sua análise em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Precedente: ADPF nº 192/RN-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/15. 



    2. Pedido de adiamento do julgamento dos embargos de declaração na ADPF nº 153/DF feito pelo próprio autor da referida arguição, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), estando os aclaratórios ainda apresentados em mesa, aguardando, no momento, indicação de nova data para julgamento pelo Plenário da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido. (ADPF 350 AgR, Min. Rel. Dias Toffoli, Publicação 25.11.2016)



    EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. PROFESSORES. POSSIBILIDADE DE GOZO CUMULATIVO DE REMUNERAÇÃO POR FÉRIAS ESCOLARES E AVISO PRÉVIO. SÚMULA Nº 10 DO TST. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO REFLEXA OU OBLÍQUA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO. ART. 322, § 3º, DA CLT. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. O Requerente pretende evitar e reparar alegada lesão a preceitos fundamentais causada por interpretação firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho que impõe aos estabelecimentos de ensino a obrigação de efetuar pagamento de férias coletivas e aviso prévio cumulativamente aos professores, sendo certo que o acolhimento da pretensão formulada na ADPF demandaria reinterpretação dos artigos 322, § 3º, e 487 da CLT, a revelar o caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    2. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível para impugnação orientação jurisprudencial apontada como contrária a normas basilares da Constituição, desde que cumprido o requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio processual para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato. Precedentes do Plenário: ADPF 33, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005; ADPF 144, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2008; ADPF 54, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012; ADPF 187, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011. 



    3. O trânsito em julgado eventual de decisões proferidas em ações individuais e coletivas nas quais tenha sido discutida a mesma questão apresentada na ADPF não obsta a fiscalização abstrata de constitucionalidade, máxime porque a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado pode servir de fundamento para a rescisão de títulos executivos judiciais, ex vi dos artigos 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5º a 8º, do CPC/2015. 



    4. A afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ADPF, por inexistir controvérsia de ordem constitucional ou lesão direta a preceito fundamental, consoante exigido pelo art. 1º, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.882/99. Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016; ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2016; ADPF 354 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016. 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não conhecida. (ADPF 304, Min. Rel. Luiz Fux, Plenário, Publicação 20.11.2017)”



    Por fim, além da inconstitucionalidade reflexa, não foi atendido o critério da subsidiariedade, pois há outros meios disponíveis para sanar a lesividade. Ademais, embora tenha alegado na exordial ter recorrido às instâncias inferiores, e que estas afirmaram sua incompetência para resolver a controvérsia, o requerente não apresentou provas que confirmassem tal alegação.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos dos arts. 4º, caput e §1º, da Lei 9.882/1999 e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente